Tribunal: TJMT
Processo: 1002074-54.2019.8.11.0004
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002074-54.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NAYARA RODRIGUES BELO - CPF: 028.951.851-23 (RECORRIDO), MARISSOL GOMES PEREIRA - CPF: 029.310.661-41 (ADVOGADO), ENGLISHTOWN DO BRASIL INTERMEDIACOES LTDA - CNPJ: 04.475.124/0001-84 (RECORRENTE), FLAVIA MACHADO CORCHS - CPF: 335.587.258-08 (ADVOGADO), CAMILA PETRONE ROCHA E SILVA - CPF: 215.744.768-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1002074-54.2019.8.11.0004

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):

ENGLISHTOWN DO BRASIL INTERMEDIACOES LTDA

Recorrido(s):

NAYARA RODRIGUES BELO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/07/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCIONAIS – CURSO DE INGLÊS – PEDIDO DE CANCELAMENTO – MULTA DE 30% SOBRE AS PARCELAS VINCENDAS – CLÁUSULA ABUSIVA – REDUÇÃO PARA 10% – AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Revela-se abusiva a cláusula contratual que prevê multa rescisória de 30% sobre o valor das parcelas vincendas, da qual merece ser mantida a redução constante no decisum para o percentual de 10%.

Todavia, improcede a condenação a título de danos materiais, na medida em que não houve qualquer pagamento de referida multa por parte da autora.

Por fim, por se tratar de discussão sobre cláusula contratual, tenho pela inocorrência dos danos morais, dos quais merecem ser afastados.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
recurso inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (2016), SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, para:

a)

CONDENAR a Reclamada ENGLISHTOWN DO BRASIL INTERMEDIACOES LTDA. a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante NAYARA RODRIGUES BELO, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

b) CONDENAR a Requerida ENGLISHTOWN DO BRASIL INTERMEDIACOES LTDA a devolução ao reclamante NAYARA RODRIGUES BELO da importância de R$ 318,60 (trezentos e dezoito reais e sessenta centavos) a título de dano material, com juros de 1% (um por cento) a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo (43 STJ);”

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, sustentando que a cobrança é devida. Ao final, requer a reforma do
decisum
, para julgar improcedente o pleito indenizatório de danos materiais e morais, ou subsidiariamente, que seja reduzido o
quantum
fixado.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Trata-se de ação de revisão de cláusula contratual abusiva c/c restituição de valores e indenização por danos morais, proposta pela Recorrida, consumidora, em desfavor da Recorrente.

Em que pese as razões da Recorrente, compartilho do mesmo entendimento do juízo
a quo
, de que a multa rescisória de 30% sobre o valor das parcelas vincendas revela-se abusiva, devendo a mesma ser reduzida para o percentual de 10%, a fim de atender aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito:

AÇÃO DE COBRANÇA C.C. RESCISÃO CONTRATUAL. Prestação de serviços educacionais. Ausência de comunicação formal da desistência do curso com permanência dos serviços à disposição da requerida. Multa compensatória de 30% sobre o saldo remanescente, que se revela abusiva e impõe desequilíbrio contratual em favor do credor. Obrigação que foi cumprida parcialmente. Inteligência do artigo 413 do Código Civil. Redução de percentual para 10% em primeira instância. Demanda parcialmente procedente. Reconhecimento da sucumbência recíproca. Recurso da autora improvido, apelo da ré provido em parte. (TJSP, Apelação Cível nº 1050081-77.2017.8.26.0506)

Logo, escorreita a sentença que reduziu a multa rescisória para 10% sobre as parcelas vincendas.

Ocorre que, da análise dos autos, verifico que a consumidora não efetuou qualquer pagamento a título de multa rescisória, o que tem por afastada a pleiteada indenização por danos materiais.

Saliento, os quatro pagamentos de R$ 177,00 (cento e setenta e sete reais), dos quais totalizam o montante de R$ 708,00 (setecentos e oito reais), correspondem a mensalidades do curso então contratado, do qual se encontrava disponível à autora no período correspondente, vez que o seu cancelamento se deu apenas em 22/08/2019.

Ou seja, iniciado o curso em maio/2019, a autora permaneceu com o mesmo por quatro meses, sendo devido o pagamento correspondente às quatro mensalidades.

Desta feita, tem-se que não há qualquer valor a ser devolvido à consumidora, haja vista que somente efetuou o pagamento das mensalidades do período em que o curso permaneceu a sua disposição.

Pelo contrário, com a incidência da multa, em seu percentual reduzido, tem-se que a autora deve à Recorrente o montante de R$ 141,60 (cento e quarenta e um reais e sessenta centavos) a título de multa rescisória (10% sobre as parcelas vincendas – 8 x R$ 177,00 = R$ 1.416,00).

Por fim, por se tratar de discussão sobre cláusula contratual, tenho pela inocorrência dos danos morais, dos quais merecem ser afastados.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DOS COMPRADORES. POSSIBILIDADE. MULTA CONTRATUAL EM FAVOR DA VENDEDORA. CABIMENTO. LIMITAÇÃO. NECESSIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INDENIZAR POR DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I- Aplica-se o CDC ao contrato de compra e venda de lote de condomínio horizontal, no qual a vendedora se comprometeu a entregar a infraestrutura em certo prazo, sendo possível a rescisão. II- Em caso de rescisão do contrato de compra e venda por culpa do comprador deve este arcar com a multa compensatória/perdas e danos em favor do vendedor, cujo importe deve ser reduzido, caso ultrapassado o percentual permitido. III- A restituição da quantia recebida pela vendedora, com decote da multa rescisória, deverá ser feita de imediato para fins de retorno das partes ao status quo ante, sendo abusiva a cláusula prevendo a devolução parcelada. IV- Age em exercício regular de direito a vendedora que negativa o nome do comprador inadimplente junto aos cadastros de proteção ao crédito. V- Havendo sucumbência recíproca, ambas as partes devem arcar proporcionalmente com os ônus do processo. VI- Recurso conhecido e provido em parte. (TJMG, Apelação Cível nº 1.0074.17.006869-1/001)

Registro que, o débito em discussão não foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito, tratando-se de mera cobrança, o que corrobora com a inexistência de abalos aptos a ensejar a indenização perquirida.

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para EXCLUIR a condenação a título de danos materiais e morais, mantendo-se a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, em relação à Energisa.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2020